Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes do exame da petição de ID 64306631, traga o apelante/autor aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os termos do citado acordo. Retire-se da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora